Tribunal: TJSP
Processo: 0000490-82.2017.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido – Sentença condenatória.
Recurso da Defesa buscando a absolvição por falta de provas com relação ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06. Com relação ao crime previsto no art. 12, da Lei no 10.826/03, requereu-se a fixação da pena no mínimo

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido – Sentença condenatória.
Recurso da Defesa buscando a absolvição por falta de provas com relação ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06. Com relação ao crime previsto no art. 12, da Lei no 10.826/03, requereu-se a fixação da pena no mínimo legal. Pleitos subsidiários de fixação da pena do tráfico de drogas também no mínimo legal, aplicação do 'redutor' previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, e fixação de regime inicial semiaberto (com relação ao tráfico de drogas).
Autoria e materialidade de ambos os crimes confirmadas – Prisão em flagrante delito – Apreensão de 05 (cinco) porções de maconha, pesando aproximadamente 30,9g, 02 (duas) unidades de ecstasy, pesando aproximadamente 2g, 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 9,4g, e 140 (cento e quarenta) unidades de LSD - Acusado que confessou a prática criminosa perante a Autoridade Policial, ainda que de forma sucinta – Negativa do réu em juízo – Versão que está isolada nos autos – Versão dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante que comprova a prática delitiva – Idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais – De rigor a manutenção da condenação do réu como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e art. 12, caput, da Lei no 10.826/03.
Posse irregular de munição de uso permitido – Pena-base no mínimo legal – Erro material corrigido de ofício – Reconhecimento da circunstância agravante da reincidência – Redução do patamar da exasperação – Pena de multa aplicada que não sofreu alteração, sem recurso Ministerial – Recurso exclusivo da Defesa – Vedação da reformatio in pejus – Pena em definitivo que restou reduzida – Regime inicial semiaberto aberto mantido.
Tráfico de Drogas – Pena-base privativa de liberdade justificadamente exasperada em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes, mantendo-se a pena pecuniária no mínimo, sem recurso Ministerial – Na segunda fase, reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, mantida a pena pecuniária no mínimo, sem recurso Ministerial – Não cabimento de aplicação do redutor de pena (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06), diante da impossibilidade legal (reincidência) – Regime inicial fechado mantido, eis que justificado – Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos – Vedação legal.
Recurso da Defesa improvido. De ofício, redução da pena do delito previsto no art. 12 da Lei de Armas.